Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – Reclamação Criminal No. Processo : 0705021-12.2021.8.07.0000 Reclamante : DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA Reclamado : JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Aguarde-se a intimação da parte contrária para apresentação de resposta no prazo de 05 dias (ID 23495358). Brasília, 8 de março de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator